Tribunal: TJES
Processo: 5002342-02.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002342-02.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA OLIVEIRA MENINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000136-03.2025.8.08.0008, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da Apelante, bem como o pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação criminal contra decisão interlocutória que indefere pedido de revogação de prisão preventiva ou de sua substituição por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 593 do CPP estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento da apelação criminal, não se incluindo, entre elas, as decisões interlocutórias simples, como aquelas que mantêm ou indeferem a revogação da prisão preventiva.

4. A decisão impugnada é de natureza interlocutória simples, sem força de definitiva, pois não põe fim a fase do processo nem à relação processual, o que afasta sua recorribilidade por apelação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça orienta que a impugnação de decisões sobre prisão preventiva deve ser realizada por meio de habeas corpus, instrumento constitucional adequado à tutela da liberdade.

6. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica nos casos de erro grosseiro, como a interposição de recurso contra ato manifestamente insuscetível de ser impugnado pela via eleita, conforme interpretação do art. 579 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:

1. A decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva possui natureza interlocutória simples, insuscetível de apelação criminal.

2. O
habeas corpus
é o instrumento processual cabível para impugnar decisões que mantêm ou decretam prisão cautelar.

3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que indefere pedido de revogação de prisão preventiva configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, V, 579 e 593.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim nº 0181308-30.2019.8.13.0433, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 05.08.2020; TRF1, APR nº 0031774-97.2016.4.01.3500, Rel. Des. Monica Sifuentes, j. 26.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5002342-02.2025.8.08.0008

APELANTE: JULIANA OLIVEIRA MENINI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JULIANA OLIVEIRA MENINI

em face da r. decisão (p. 75/79 de ID 14822743) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000136-03.2025.8.08.0008, indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, de sua substituição por prisão domiciliar.

Em suas razões, ao ID 14822743 (p. 48/55), a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da prisão, ao argumento de que
(i)
o mandado de busca e apreensão teria sido cumprido em endereço diverso daquele especificado na ordem judicial; e
(ii)

o imóvel rural onde os entorpecentes foram localizados não era sua residência, mas sim de um inquilino, não tendo conhecimento das atividades ilícitas ali praticadas. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, com espeque no art. 318, V, do Código de Processo Penal, por
(iii)
ser genitora de dois filhos menores de 12 (doze) anos; e
(iv)
ter condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, como fatores que militariam em favor de sua liberdade. Por fim, requer a aplicação de medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico.

Contrarrazões, ao ID 14822749, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15178949, pelo não
conhecimento
do recurso e, subsidiariamente, pelo seu
des
provimento
.

Pois bem.

1.

DA PRELIMINAR D
E
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Antes de adentrar a análise meritória, impõe-se, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o exame da admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico que o presente recurso de apelação foi manejado com o fito de impugnar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor da ré.

Ocorre que, no sistema processual penal pátrio, vigora o princípio da taxatividade, segundo o qual os recursos cabíveis são aqueles expressamente previstos em lei, não se admitindo a interposição de um recurso por outro, salvo a hipótese de fungibilidade, o que não se aplica ao caso, como se verá.

O artigo 593 do Código de Processo Penal estabelece, de forma exaustiva, as hipóteses de cabimento do recurso de apelação, quais sejam:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: [...]

A decisão que indefere a revogação de prisão preventiva, por sua natureza, não se amolda a nenhuma das hipóteses legais. Não se trata de sentença definitiva, pois não resolve o mérito da causa, tampouco de decisão com força de definitiva, que, embora não julgue o mérito, põe fim a uma fase do procedimento ou à própria relação processual. Trata-se, inequivocamente, de uma decisão interlocutória simples, que resolve questão incidental sem encerrar o processo.

A jurisprudência é pacífica e remansosa no sentido de que o instrumento processual adequado para se insurgir contra ato judicial que decreta ou mantém a prisão cautelar é o
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destinado à tutela da liberdade de locomoção. A interposição de apelação para tal finalidade constitui, portanto, erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Por outro lado, não há que se cogitar na aplicação,
in casu
, do princípio da fungibilidade dos recursos previsto no art. 579 do Código de Processo Penal, uma vez que o mencionado princípio somente possibilita o conhecimento de um recurso por outro recurso e não de um recurso como se fosse uma ação, sendo inadmissível o órgão julgador substituir a vontade da parte na formulação desse pedido.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INADMITIDO. 01.
A decisão que indefere pedido de liberdade provisória possui natureza interlocutória e não definitiva ou com força de definitiva, como estabelece o art. 593 do CPP, sendo incabível, portanto, a interposição do recurso de apelação para seu questionamento. 02. Contra a decisão recorrida é cabível Ação Direta de
Habeas Corpus
. [...]

(TJMG; APCR 0181308-30.2019.8.13.0433; Montes Claros; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Cézar Dias; Julg. 05/08/2020; DJEMG 14/08/2020)
– destaquei

PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 C/C ART . 35 DA LEI 11.343/06. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1.
A decisão que indefere o pedido de revogação de prisão preventiva não se encontra no rol previsto no art. 593 do Código de Processo Penal como passível de impugnação por meio de recurso de apelação. 2. A decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva não desafia recurso em sentido estrito, o qual somente é admissível contra decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la (art. 581, V, do CPP)
. 3. Não prevendo o Código de Processo Penal recurso próprio para a impugnação da decisão que indefere o pedido de revogação de prisão preventiva, e considerando ser a liberdade o bem jurídico em discussão, tem-se que o instrumento processual adequado para a reforma desse
decisum
é o habeas corpus, previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. 4. Inaplicável o princípio da fungibilidade dos recursos previsto no art. 579 do CPP, uma vez que o mencionado princípio somente possibilita o conhecimento de um recurso por outro recurso e não de um recurso como se fosse uma ação, sendo inadmissível o órgão julgador substituir a vontade da parte na formulação desse pedido. 5. Apelação não conhecida.

(TRF-1 - APR: 00317749720164013500, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 26/06/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 06/07/2018)
- destaquei

Dessa feita, o recurso não deve ser conhecido.

2. DO MÉRITO RECURSAL (Análise
ad argumentandum tantum
)

Ainda que fosse possível superar o óbice da admissibilidade, o que se admite apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
), a pretensão recursal não mereceria prosperar.

2.1. Da Alegada Nulidade da Prisão

A defesa se insurge contra a legalidade da prisão, argumentando que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em local diverso do autorizado judicialmente, o que macularia a apreensão dos entorpecentes e, por consequência, a prisão em flagrante.

A tese, contudo, não se sustenta. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais irregularidades ocorridas na fase do flagrante delito encontram-se superadas com a superveniência do decreto de prisão preventiva. A conversão do flagrante em preventiva constitui um novo título judicial, que passa a fundamentar a custódia cautelar do réu, desde que devidamente amparado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a r. decisão que manteve a segregação cautelar da apelante demonstrou, com base em elementos concretos, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão consubstanciados nos boletins de ocorrência, no auto de apreensão dos entorpecentes e dos petrechos de tráfico, e nos depoimentos colhidos em sede policial.

O perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, por sua vez, foi fundamentado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada não só pela diversidade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e haxixe), mas também pela apreensão de uma balança de precisão, ácido bórico e anotações do tráfico.

Ademais, o Ministério Público ressaltou o risco de reiteração delitiva, apontando a existência de um processo de apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico em desfavor da apelante, bem como a menção de seu nome em anotações e conversas relacionadas à traficância em outros processos criminais. Tais circunstâncias, segundo a jurisprudência do STJ, são idôneas para justificar a prisão preventiva.

Portanto, a alegação de nulidade da prisão em flagrante resta superada pela regular decretação da prisão preventiva, não havendo falar em ilegalidade da custódia.

2.
2. Do Pedido de Substituição por Prisão Domiciliar

Subsidiariamente, a defesa postula a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que a apelante é mãe de duas crianças com 01 (um) e 03 (três) anos de idade, o que atrairia a incidência do art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo nº 143.641/SP.

Embora a condição de mãe de filhos menores de 12 (doze) anos seja um fator de grande relevância, a concessão da prisão domiciliar não é automática. O próprio Pretório Excelso, no julgamento do referido
habeas corpus
coletivo, ressalvou a possibilidade de manutenção da prisão preventiva em situações excepcionalíssimas, como nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios descendentes, ou, ainda, em outras situações a serem devidamente fundamentadas pelo magistrado.

No caso em tela, o Ministério Público apontou circunstâncias que denotam a excepcionalidade da situação, inviabilizando a substituição da custódia. O histórico de envolvimento da apelante com a traficância, que remonta à sua adolescência com a prática de ato infracional análogo, e a sua aparente inserção em uma rede criminosa, conforme indicam as anotações e conversas encontradas em outros feitos, sugerem um elevado risco de que, mesmo em prisão domiciliar, ela possa dar continuidade à atividade delituosa, utilizando a própria residência para o armazenamento e a comercialização de drogas, o que exporia seus filhos a um ambiente de manifesta vulnerabilidade.

O Juízo de piso, ao indeferir o pleito, sopesou a gravidade concreta dos fatos e as condições pessoais da ré, concluindo pela inadequação de qualquer outra medida cautelar que não a prisão.

Com efeito, a manutenção da custódia se mostra necessária e adequada para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

Ainda, como bem salientou a Procuradoria de Justiça, não restou demonstrado que as crianças dependam exclusivamente dos cuidados da ré ou que estejam desassistidas, sendo este um requisito implícito para a concessão da benesse, conforme interpretação teleológica da norma e precedentes judiciais.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, a manutenção da prisão preventiva da apelante se mostra justificada, não havendo espaço para a concessão de liberdade provisória ou sua substituição por prisão domiciliar.

Por tais razões, acolho a preliminar suscitada pelo
Parquet
de segundo grau para
NÃO CONHECER
do recurso, por manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer o recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.